Tribunal: TJDFT
Processo: 0722558-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DELITO PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. RISCO AOS DEMAIS PASSAGEIROS. MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O ato coator atende o requisito da fundamentação de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública.
2. A simples contrariedade com a fundamentação que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade do ato.
3. A consideração dos maus antecedentes do paciente é elemento idôneo a embasar a análise do periculum in libertatis, necessário à decretação da prisão cautelar, por evidenciar a periculosidade do agente e/ou a possibilidade de reiteração delitiva.
4. Segundo recente decisão proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade “diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação penal.” (HC 207084 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021).
5. A presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.
6. Não bastasse, a infração penal atribuída ao paciente é dolosa e soma pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP).
7. Ordem denegada.